Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao julgamento que não vislumbrou provas de sua preterição, no que toca ao concurso público para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) – Especialidade Segurança Metroferroviário. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.